Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO LOCATÍCIO. MEDIDA ATÍPICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGADO.DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que se buscam débitos locatícios não adimplidos. Como forma de coerção para o adimplemento da dívida foi requerido e indeferido o bloqueio do uso dos cartões de créditos dos devedores.
2. Consta do artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil o dever do Juiz de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias aptas a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações cujo objeto são prestação pecuniárias. Porém, não se justifica o deferimento dessas medidas, quando não comprovada a inexistência ou o esgotamento de outros meios de persecução patrimonial para o adimplemento do débito.
3. A determinação de medidas excepcionais, como o bloqueio de cartões de crédito, deve se mostrar apta para a efetivação da obrigação buscada, em razão da potencialidade de comprometer a subsistência dos devedores e ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo improvido.